Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717670-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O Considerando que já expirado o prazo de suspensão do processo deferido para tentativa de resolução consensual do litígio, intimem-se as partes para esclarecer se houve acordo e se persiste o interesse no presente recurso. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora